Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746465-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M.F. M.M. representada por A.P.M.A. Agravada: Q.P.S.P.A.M.L. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.F. M.M., representada por A.P.M.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738937-29.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. A gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID n.210945241. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. DEVERÁ A PARTE REQUERIDA ESCLARECER SE POSSUI ESPECIALISTAS E INDICAR OS NOMES DOS PROFISSIONAIS OS CLÍNICAS, NOS MOLDES DETERMINADOS NO RELATÓRIO MÉDICO DE ID N.210780748, sob pena de considerar verdadeiros os fatos noticiados pela parte autora. Após a apresentação da defesa, ou do decurso do prazo, remetam-se os autos ao MP e voltem os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65715531), em síntese, que ajuizou a demanda com o objetivo de obter a cobertura integral de terapias em decorrência do quadro clínico de síndrome rara e autismo. No entanto, o Juízo singular deixou de apreciar inicialmente o requerimento de tutela de urgência, informando que a análise será feita após o oferecimento de contestação. Esclarece que a demora na concessão da tutela causa prejuízos ao bem-estar da infante, e, em contrapartida, não haverá nenhum prejuízo ao plano de saúde. Salienta que as terapias indicadas pelo médico que acompanha a paciente dizem respeito a técnicas consolidadas e amplamente difundidas, não havendo inovação ou excepcionalidade na área da saúde. Acrescenta estar acometida com “síndrome de Pitt-Hopkins” e transtorno do espectro autista. Sustenta, ainda, que os laudos médicos acostados aos autos de origem indicam a urgência à prestação de serviço multiprofissional de modo contínuo e ininterrupto para evitar maiores danos e regressão do quadro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente fornecido o custeio integral das terapias indicadas pelo médico assistente, bem como o consequente provimento recursal e confirmação da liminar. A recorrente deixa de recolher o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento médico consistente em terapias diversas. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor. Isso é o que dispõe o Enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." Os elementos de informação contidos nos autos demonstram que a infante é portadora de síndrome rara, denominada de “Pitt-Hopkins”, assim como transtorno do espectro autista, razão pela qual necessita realizar tratamento médico e terapêutico. No que concerne à pretensão da agravante, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade dos serviços médicos aludidos nos laudos médicos acostados aos autos de origem para a preservação de suas condições e estimulação necessárias ao desenvolvimento motor e cognitivo. De acordo com o relato elaborado pela profissional de saúde que cuida da paciente (Id. 210780748 dos autos do processo de origem) a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “A paciente M.F.M.M. está em seguimento com a neurologia infantil com diagnóstico de síndrome de Pitt-Hopkins definida pelo sequenciamento do exoma, que evidenciou variação patogênica no gene TCF4. A síndrome de Pitt-Hopkins ocasiona dismorfias faciais; atraso global do desenvolvimento neurológico com hipotonia difusa; episódios de hiperventilação. M.F. apresenta atraso de fala e de comunicação social (pouca atenção compartilhada, pouco comportamento imitativo, ausência de vocalizações, ausência de apontar), comportamentos repetitivos (estereotipias motoras) e transtorno de processamento sensorial (seletividade alimentar). O quadro é de transtorno do espectro autista secundário à síndrome genética, sendo o principal comprometimento nas áreas de comunicação social e nas questões sensoriais. M.F. apresenta irritabilidade, baixo limiar de frustração e transtorno de ciclo sono-vigília, atualmente já em uso de medicação para controle de sintomas. É essencial que as terapias sejam realizadas de forma contínua e ininterrupta, para evitar prejuízos cognitivos comportamentais a curto e a longo prazo. As terapias auxiliam em seu processo de independência, em suas habilidades de comunicação e reduzem irritabilidade. Necessita de seguimento com terapias: -fonoaudióloga com capacitação em PROMPT I e II, laserterapia, bandagem, CAA (comunicação aumentativa e alternativa), PECS. Recomendo manter o seguimento com a mesma profissional que acompanha M.F. há vários anos (Aline Walker); -terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres. Recomendo manter o seguimento com a mesma clínica que acompanha M.F. há vários anos (Clínica fundamento); -psicopedagoga para ajudar nas questões pedagógicas e letramento; -psicóloga com abordagem cognitiva e comportamental; -musicoterapia; -psicomotricista, para trabalhar dificuldades de coordenação motora finas e grossas, além de auxílio para equilíbrio global.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o custeio do tratamento indicado pelo plano de saúde, com o fornecimento das respectivas terapias e tratamentos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrente, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico que acomete a ora agravante. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado para a agravante depende do custeio integral das terapias descritas no aludido laudo médico. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Além disso convém observar que a respeito do tratamento específico indicado à infante no caso em exame, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp no 1.900.671/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 12/12/2022) No mesmo sentido, examine-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTOS. PSICOLOGIA. MÉTODO ABA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO E SEM LIMITE DE SESSÕES. PREVISÃO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CUSTEIO NÃO PREVISTO EM LISTA DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Seguro-saúde contratado a empresa operadora de plano privado de assistência à saúde. Relação contratual que se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os contratantes/segurado e a contratada/seguradora se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Observância do enunciado 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ. 2. Injustificada se afigura a recusa apresentada pela empresa operadora de seguro saúde, ora apelante, ao custeio de tratamento psicológico com abordagem comportamental ABA (Applied Behavour Analysis), sem limite de sessões, a segurado portador de autismo clássico infantil, tendo em conta a previsão do referido tratamento na Resolução Normativa 539/2022 da ANS. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, estabelecido que essa modalidade de tratamento se adéqua ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.). 2.2 Hipótese em que torna absolutamente impertinente o debate acerca da natureza do rol previsto na Resolução Normativa 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018 e pela Resolução Normativa 469/2021-ANS. 2.3 Novo contexto regulamentar sobre o rol de procedimentos e eventos que constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados, o qual sedimenta jurisprudência que orienta pela abusividade da negativa ao autista de tratamento psicológico ao pelo método ABA e da limitação da quantidade de sessões. 3. Musicoterapia. Tratamento que conquanto prescrito pelo médico assistente não está sob cobertura contratual nem relacionados em rol de procedimentos e eventos da ANS como de cobertura obrigatória. Terapêuticas para as quais houve justificada recusa de custeio, visto que não contempladas na recente Resolução Normativa 539, de 23 de junho de 2022, entre as coberturas obrigatórias para beneficiários portadores de TEA. Ademais, o Parecer Técnico 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado pela ANS, afirmou a ausência de obrigatoriedade para custeio da musicoterapia. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1784127, 07178600920218070020, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023 (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS COM MÉTODO ABA (APLIED BEHAVIOUR ANALYSIS). OBRIGATORIEDADE DE PRESTADOR APTO A EXECUTAR O MÉTODO OU TÉCNICA PRESCRITOS. EXCLUSÃO DE MUSICOTERAPIA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, ainda, parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 5. Com o fim de dirimir a controvérsia acerca dos tratamentos indicados para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, a agência reguladora editou a Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022 para alterar a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. E assim o fez com o objetivo de regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora fornecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 6. Cabe ressaltar que a alteração promovida corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca do distúrbio do neurodesenvolvimento. 7. A equoterapia consiste em método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, destinando-se a melhorar o equilíbrio, fortalecer a musculatura e obstar a degradação da vida do paciente, consistindo em terapia útil e importante para crianças com autismo. 8. O tratamento de musicoterapia não está elencado no Rol da ANS, mesmo depois das alterações específicas trazidas pela Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, que cuida das coberturas obrigatórias para beneficiários portadores de TEA. Ausente evidências da indispensabilidade desta terapia no caso concreto. 9. Apelo parcialmente provido.” (Acórdão no 1724680, 07354996820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, apresentados laudos médicos circunstanciados que justifiquem a necessidade de submissão da paciente ao tratamento em questão, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. É evidente, insista-se, que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. GARANTIA DA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR À CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NÍVEL 3 DE SUPORTE, E APRAXIA DA FALA. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão a qual deferiu o pedido liminar para determinar à Operadora de Plano de Saúde a cobertura das terapias especificadas pelo médico assistente para o tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista – TEA. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão ante suposta ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida as agravadas. Alega, em síntese, inexistirem fundamentos legais ou contratuais a lhe obrigarem autorizar o tratamento solicitado pelas agravadas. 2. A tutela provisória de urgência pleiteada pelas agravadas tem natureza antecipatória, pois pretendem a reativação do plano de saúde nos moldes originalmente contratados, com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada com abrangência nacional e a garantia da manutenção do tratamento multidisciplinar à 1a agravada. 2.1. O relatório médico da neurologista infantil aponta que a 1a agravada foi diagnosticada com autismo infantil, nível 3 de suporte, ou seja, grau severo, além da associação de comorbidade apraxia da fala, caso não haja o devido acompanhamento multidisciplinar intensivo, obedecida a prescrição de tratamento contínuo e a carga horária intensiva de 20h semanais. 2.2. A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, assegura atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, objetivando, por exemplo, o diagnóstico precoce e o atendimento multiprofissional (artigos 2o, inciso III e 3a, inciso III). 2.3. A Resolução Normativa – RN no 469/2021, expedida pela Diretoria Colegiada da ANS, garante que é ilimitado o número de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. 2.4. No EREsp no 1.889.704, oSuperior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora deve cobrir tratamento para uma pessoa com transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões em número ilimitado com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no rol de saúde suplementar. 2.5. Precedente do STJ: “[...] 5. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 6. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 7. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022). [...].” (AgInt no AREsp no 2.372.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 15/5/2024). 3. Recentemente, após esse julgamento do Rol Taxativo do STJ, a ANS reafirmou o posicionamento na RN no 539/2022, que em seu artigo 3o altera o artigo 6o, da citada RN no 465/2021, para passar a vigorar acrescido do § 4o, determinando que o plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, com a seguinte redação: “Art. 6o [...] § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” 3.1. O STJ já decidiu que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.” (REsp no 668216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ: 2/4/2007). 4. Demonstrada a imprescindibilidade e a eficácia do acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), a operadora deve, excepcionalmente, continuar a custear o tratamento em andamento, ainda que não estabelecido no rol da ANS. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1911395, 0715984-74.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. ANEXO II DA RN 465/2021(ANS). LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE SESSÕES ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. POSSIBILIDADE. ERESP 1.889.704. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RN 539/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, através da qual foi deferido o pedido de antecipação da tutela requerido pelas autoras para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura das terapias especificadas pelo médico assistente para o tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como o arresto das contas da recorrente em eventual descumprimento da obrigação de fornecer tratamento à parte recorrida. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão determinante do arresto de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias da ALLCARE, ora agravante, porque sua obrigação foi tempestivamente cumprida, aliado ao fato de que, conforme lista disponibilizada à agravada, o plano de saúde possui em seus quadros outras instituições com possibilidade de atendimento credenciado. A exigência de clínica diversa da disponibilizada não atende aos critérios de excepcionalidade. 1.2. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando e revogando a decisão vergastada, devendo ser reconhecido o cumprimento da liminar pela agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei; reconhecido que a lista de rede credenciada do plano de saúde disponibilizada à agravada possui outras instituições com possibilidade de atendimento credenciado e que a exigência de clínica diversa da disponibilizada não atende aos critérios de excepcionalidade. Pede, também, seja reconhecido que “a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela agravante, devendo ser resolvida sem culpa; que seja afastada a multa executada, considerando o cumprimento da obrigação de fazer imposta”. Subsidiariamente, requer que a obrigação seja convertida em perdas e danos, desde que comprovados os danos pela agravada, nos termos do art. 373, I do CPC. 2. Embora a administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde, possua responsabilidade solidária ao lado da operadora do plano de saúde (artigo 3o do CDC), extrai-se do comando da decisão impugnada que a obrigação estabelecida de “autorizar e custear, na forma das autorizações anteriormente deferidas, tantas quantas forem as sessões /intervenções necessárias para tratamento [de uma das agravadas]” é de impossível execução pela agravante, por ser mera administradora do plano. 2.1. Note-se que a autorização e custeio de tratamento são atividades que só podem ser executadas pela operadora de saúde (responsável pelo plano de saúde e pelos serviços prestados por ele junto à ANS e aos beneficiários) e não pela AllCare, mera administradora de plano, a exercer atribuições de ordem administrativa. 2.2. Assim, constata-se que a obrigação de fazer imposta na decisão liminar não pode ser cumprida pela recorrente, de modo que a imposição de multa (bloqueio no BACENJUD) por eventual descumprimento pelo plano da medida liminar deferida não pode ser estendida à ora agravante. Isso porque, se a função precípua das astreintes é pressionar o devedor em cumprir a ordem judicial, quando a obrigação não é passível de cumprimento não há justificativa ou razoabilidade para que a multa incida. Precedente desta Corte:“(...) 1. É incabível a aplicação das astreintes quando impossível o cumprimento da obrigação. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. (07003256920178070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 16/02/2018). 2.3. Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja afastada a incidência da multa cominatória fixada, bem como o bloqueio de valores das contas apenas da parte agravante, via SISBAJUD. 3. Na hipótese em análise, de acordo com o relatório médico da neurologista infantil, a qual acompanha a agravada, a recorrida foi diagnosticada com autismo infantil, nível 3 de suporte, ou seja, grau severo, além da associação de comorbidade apraxia da fala, caso não haja o devido acompanhamento multidisciplinar intensivo, obedecida a prescrição de tratamento contínuo e a carga horária intensiva de 20h semanais. 3.1. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, “A intervenção precoce está associada a ganhos significativos no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança. Alguns estudiosos têm até mesmo sugerido que a intervenção precoce e intensiva tem o potencial de impedir a manifestação completa do TEA, por coincidir com um período do desenvolvimento em que o cérebro é altamente plástico e maleável”, enfatizam os especialistas.” -g.n. (https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/diagnostico-precoce-para-o-transtorno-do-espectro-do-autismo-e-tema-de-novo-documento-do-dc-de-desenvolvimento-e-comportamento/ ). 4. A Resolução Normativa - RN No 469, de 9 de julho de 2021, expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece ser ilimitado o número de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. 4.1. De acordo com a Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que: “Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: (...) III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”. 4.2. No mesmo sentido, a mesma Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabeleceu o número ilimitado de sessões para tratamento seriado com fisiatra ou fisioterapeuta, constante no Anexo II “110.41 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA” da Resolução Normativa - RN no 465 de 24 de fevereiro de 2021. 5. O STJ julgou os EREsp 1886929 e EREsp 1889704 estabelecendo que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. 5.1. Entretanto, em um deles, no EREsp 1.889.704, restou decidido, em 8/6/2022, que a operadora deve cobrir tratamento para uma pessoa com transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões em número ilimitado com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no rol de saúde suplementar. 5.2. Acerca do tema em voga, este Tribunal de Justiça tem decidido que: “(...) A relação contratual entre o segurado e o plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado no 608, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O número de sessões anuais fixados pela RN 465/2021 (ANS), Anexo II, deve ser interpretado como cobertura mínima obrigatória a ser custeada integralmente pela operadora, e não como limite máximo para a cobertura do tratamento. Tal interpretação é corroborada pelo advento da RN 469/2021, da mesma agência, publicada em 12/07/2021, a qual manteve a teleologia da norma anterior, mas com previsão expressa de cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). Negar a cobertura do tratamento em razão do limite contratual atingido do número de sessões não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando forem prescritos e justificados pelo profissional médico que acompanha o paciente, detentor da competência técnica para indicar o melhor tratamento, ainda mais ao se considerar que a interrupção do tratamento pode causar prejuízos, como a regressão do quadro do paciente, e que a RN 465/2021, antes da alteração promovida pela RN 469/2021, não trazia limite máximo de sessões, mas, sim, cobertura mínima. Ante a constatação de recomendações médicas para o atendimento multiprofissional da criança com autismo, e, em atenção aos preceitos estabelecidos nos artigos 2o, inciso III e 3o, inciso III, ambos da Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, deve a seguradora do plano de saúde custear integralmente os procedimentos indicados. Cabe à operadora de saúde autorizar as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, sem intervir no método que será utilizado pelos profissionais credenciados, pois o profissional de saúde possui a prerrogativa de indicar a conduta mais adequada da prática clínica, conforme sua preferência, aprendizagem, segurança e habilidades profissionais, entendimento este reafirmado com o advento da Resolução Normativa no 539/2022. O reembolso integral é devido, pois, apesar da procura por profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da seguradora de saúde, esta recusou a cobertura das sessões de tratamento. Não havendo comprovação de conduta ilícita perpetrada, descabe o dever de indenizar a título de danos morais.” (07046548220218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 4/8/2022). 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1911410, 0716784-05.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: Invalid date)” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Nesse contexto, afiguram-se verossímeis as alegações articuladas pela recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção da decisão recorrida poderá comprometer o quadro de saúde e causar regressão ao tratamento. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde agravado que promova o custeio dos tratamentos indicados à agravante, de modo contínuo e ininterrupto, nos moldes do laudo médico referido no Id. 210780748 dos autos de origem. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator